Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000362-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), MAVERY JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 038.186.421-92 (PACIENTE), MAVERY JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 038.186.421-92 (PACIENTE), ALAN DA SILVA PEDRAZA - CPF: 018.053.061-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na maior reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e na alta nocividade da droga apreendida em poder do paciente (11kg de cocaína).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social, como é o caso dos autos, mostrando-se incompatível a aplicação de cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mavery Junior de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Consoante já consignado à p. 65:

“
(...) Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, fato ocorrido no dia 8 de novembro de 2019.

Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista para a garantia da ordem pública, em decisão desprovida de fundamentação válida, sobretudo porque desconsiderou os predicados pessoais favoráveis apresentados pelo paciente.

Afirma que a defesa do custodiado requereu a revogação da prisão preventiva à magistrada a quo, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, porém a decisão foi mantida.

Assegura que o paciente é réu primário (Id. 29776481 - Pág. 16-17), possui profissão definida (Id. 29776481 - Pág. 15), residência fixa (Id. 29776481 - Pág. 10) e exerce atividade lícita (Id. 29776481 - Pág. 2-6), não havendo elementos que indicam que, solto, ofereça riscos à ordem pública.

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem liberatória, liminarmente inclusive, para o imediato reestabelecimento o ius ambulandi do beneficiário, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário.

Juntou documentos
” (Id. 29855481).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo eminente desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (p. 65 – Id.
29855481
).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 70-73 (Id. 30182962).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 76-83 – Id. 32413453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020